Tribunal: STF
Processo: MS 35533
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EVIDENCIADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR AS RAZÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO CNMP. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA NO SENTIDO DE QUE A ABSOLVIÇÃO, NA ORIGEM, OCORREU DE FORMA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.